Tribunal: TRF3
Processo: 5001248-33.2020.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
245/689)

5001248-33.2020.4.03.6130

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001248-33.2020.4.03.6130

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DIOGENES DONIZETE SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA AMARO PEDRO - SP285720-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS BEZERRA - SP238709-A

APELADO: DIOGENES DONIZETE SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS BEZERRA - SP238709-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA AMARO PEDRO - SP285720-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e recurso adesivo da parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial, reconhecendo os períodos de 24/06/1980 a 30/09/1980 e de 01/02/1982 a 04/01/1983, com a determinação de averbação.

O INSS sustentou ausência de comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, questionando a metodologia de aferição do ruído no PPP e a ausência de comprovação técnica quanto à exposição a óleos e graxas.

O autor, em recurso adesivo, pleiteou o reconhecimento da especialidade do período de 15/06/1977 a 02/01/1981, alegando cerceamento de defesa diante do indeferimento de diligências destinadas à obtenção de documentos técnicos e à realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências e de prova pericial destinadas à comprovação das condições especiais de trabalho; (ii) definir a possibilidade de anulação da sentença para reabertura da instrução processual quanto ao período laboral controvertido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme o princípio tempus regit actum, aplicando-se as normas constantes da Lei no 8.213/1991 e dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979 para períodos anteriores à Lei no 9.032/1995.

A comprovação da exposição a agentes nocivos exige demonstração por meio de prova técnica, especialmente quando inexistem documentos suficientes nos autos para identificar as condições ambientais de trabalho.

No caso concreto, embora o CNIS registre vínculo do autor com a empresa Metalúrgica Forjatil Ltda. no período de 15/06/1977 a 02/01/1981, inexistem nos autos registros em CTPS, PPP ou laudo técnico aptos a demonstrar a função exercida e a eventual exposição a agentes nocivos.

Consta que a empresa se encontra em processo falimentar e que o autor buscou, inclusive em incidente processual no juízo da falência, a obtenção de documentos técnicos, sem êxito.

A parte autora requereu a expedição de ofício à massa falida, bem como a produção de prova pericial e testemunhal, providências indeferidas pelo juízo de origem, o que comprometeu a adequada formação do conjunto probatório.

A ausência de produção de prova pericial necessária ao esclarecimento das condições ambientais de trabalho caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo da parte autora parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para reabertura da instrução processual, com realização das diligências e prova pericial necessárias quanto ao período de 15/06/1977 a 02/01/1981, restando prejudicado o exame da apelação do INSS.

Tese de julgamento:

A comprovação da atividade especial exige prova técnica apta a demonstrar a efetiva exposição a agentes nocivos conforme a legislação vigente à época da prestação do serviço.

O indeferimento de diligências e de prova pericial necessárias ao esclarecimento das condições de trabalho caracteriza cerceamento de defesa.

Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 370 e 487, I; CPC, art. 496, §3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 1326336/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13/02/2023; TRF3, ApCiv 0000391-37.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 28/08/2024; TRF3, ApCiv 5001971-80.2023.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 26/02/2025; TRF3, ApCiv 5000981-43.2020.4.03.6136, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 26/02/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001248-33.2020.4.03.6130

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DIOGENES DONIZETE SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANA AMARO PEDRO - SP285720-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS BEZERRA - SP238709-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RITA DE CASSIA LIMA DOS SANTOS BEZERRA - SP238709-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA AMARO PEDRO - SP285720-A

APELADO: DIOGENES DONIZETE SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id. 260908044) e recurso adesivo do autor (Id 260908055) em face de sentença (Id. 260908043) que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o feito com resolução de mérito, somente para o fim de reconhecer o tempo especial laborado pelo autor para AÇO TUPY INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA. (de 24/06/1980 a 30/09/1980 e de 01/02/1982 a 04/01/1983), condenando o INSS a averbá-lo nos cadastros sociais em nome do autor. Presentes os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, dada a possibilidade de utilização do tempo ora reconhecido para formulações de eventuais e futuros pedidos de benefício, concedo a tutela de urgência e determino a intimação do réu para que providencie a averbação do período ora reconhecido, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da intimação. Diante da sucumbência mínima do INSS, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório, conforme o disposto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, junte o INSS cópia desta sentença aos autos do processo administrativo NB 42/189.784.932-7.”

Em suas razões recursais, o ente autárquico sustenta a necessidade de modificação da sentença, uma vez que não houve comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos acima dos limites legais. Quanto ao agente ruído, afirma que a técnica de mensuração indicada no PPP não observou a metodologia exigida pela legislação vigente à época, tendo sido apenas mencionada análise quantitativa. Sustenta, ainda, que a especialidade por contato com óleos e graxas, argumentando que não há enquadramento automático pela simples manipulação desses produtos, sendo necessária a comprovação de potencial carcinogênico, com indicação de compostos aromáticos e especificação química dos agentes, o que não consta do PPP.Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A parte autora, por sua vez, em seu recurso adesivo, pleiteia a reforma da sentença, com o reconhecimento do período especial laboradode 15/06/1977 a 02/01/1981. Afirma que houve cerceamento de defesa, pois o Juízo indeferiu a expedição de ofício ao administrador da massa falida da Metalúrgica Forjatil, para obtenção de documentos como LTCAT, PPP e demais provas técnicas, apesar de terem sido demonstradas tentativas extrajudiciais e em processo falimentar para obtenção desses documentos. Sustenta, ainda, que com o reconhecimento dos períodos especiais pleiteados e sua conversão em tempo comum, faria jus à aposentadoria por tempo de contribuição sem incidência do fator previdenciário.Requer, ao final, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ou, subsidiariamente, a reafirmação da DER.

Com as contrarrazões do autor (Id 260908054), vieram os autos a este Egrégio Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

Da comprovação da atividade especial

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR - Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (artigo 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Do caso dos autos

Em relação à prova do exercício da atividade especial, em regra, cabe à parte autora trazer aos autos a comprovação do labor especial, eis que fato constitutivo do seu direito.

Contudo, por ser destinatário da prova, cabe ao julgador, inclusive, ao Tribunal, o reexame de questões atinentes à deficiência da instrução probatória, não sendo alcançada pela preclusão, podendo analisar a necessidade da sua realização ou complementação, deferindo ou não a sua produção, inclusive, de ofício, nos termos do artigo 370 e § único, do Código de Processo Civil, in verbis:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

O r. Juízo a quo reconheceu a especialidade das atividades exercidas pela parte autora nos períodos de 24/06/1980 a 30/09/1980 e de 01/02/1982 a 04/01/1983, determinando ao INSS a respectiva averbação.

Todavia, da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o autor também manteve vínculo empregatício com a empresa Metalúrgica Forjatil LTDA, no período de 15/06/1977 a 02/01/1981, conforme se extrai do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id 260908038).

Ocorre que referido vínculo não se encontra devidamente anotado na CTPS do demandante, circunstância que inviabiliza, por si só, a identificação precisa da função efetivamente exercida e, por consequência, das condições concretas em que o labor foi prestado. Soma-se a isso o fato de que não foram juntados aos autos laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, documentos ordinariamente aptos à demonstração da exposição a agentes nocivos.

Cumpre destacar, entretanto, que a ausência de tais documentos não decorreu de inércia da parte autora. Consta dos autos que a empresa em questão se encontra submetida a processo falimentar sob o no 0002975-81.1995.8.26.0127, em trâmite perante a 1a Vara Cível do Foro da Comarca de Carapicuíba/SP, tendo o autor, inclusive, instaurado incidente processual com o propósito de obter os documentos indispensáveis à comprovação das condições especiais de trabalho, pedido este que restou indeferido pelo juízo competente (Id 260908061).

Além disso, observa-se que a parte autora formulou requerimento expresso ao Juízo a quo para a adoção de medidas instrutórias aptas ao esclarecimento da controvérsia, notadamente a expedição de ofício à massa falida, bem como a produção de prova pericial e testemunhal (Id 260908037).

Não obstante a pertinência e relevância de tais providências, houve o indeferimento da produção de prova pericial, testemunhal e também da expedição de ofício (Id 260908043), o que comprometeu a adequada instrução processual. Com efeito, a negativa dessas diligências acabou por inviabilizar a formação de um acervo probatório mais robusto, apto a esclarecer, de forma segura, as reais condições ambientais e laborais a que esteve submetido o autor no desempenho de suas atividades junto à empresa mencionada.

Dessa forma, diante da situação excepcional em que a documentação fornecida pela empregadora é omissa e imprecisa, concluo pela ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial individualizada é imprescindível para a comprovação das reais condições de trabalho exercida pela parte autora.

Sendo assim, resta prejudicado o julgamento da demanda quanto ao reconhecimento da atividade especial, diante da inexistência de elementos suficientes para o esclarecimento da controvérsia de natureza técnica e convencimento do Juízo.

Note-se que as atividades exercidas pela parte autora podem configurar trabalho insalubre, desde que seja demonstrado por meio de perícia hábil à comprovação dos agentes agressivos a que estaria sujeita a parte autora. Por isso, há necessidade das diligências requeridas e realização de perícia no local de trabalho ou similar do requerente.

Nesse caso, impõe-se, de ofício, a anulação da sentença com o retorno dos autos à Vara de origem, para que seja reaberta a instrução processual e realizadas as diligências requeridas e perícia judicial de forma individualizada quanto ao período de 15/06/1977 a 02/01/1981, laborado na Metalúrgica Forjatil LTDA, ainda que de forma indireta, proferindo-se, após a conclusão da prova, nova decisão.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Décima Turma desta Egrégia Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Com efeito, verifica-se que os documentos apresentados com relação aos períodos de 01.12.1988 a 01.08.1996, 12.11.1997 a 07.06.2001 e 02.05.2002 a 03.12.2012 não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos. Neste ponto, ressalta-se que faltam responsáveis por registros ambientais, há períodos em que não há dados quanto à exposição de agentes nocivos, restando, pois, incompletos. Desta forma, a perícia técnica é essencial ao deslinde do caso.

2. A inexistência de prova pericial para os períodos destacados, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

3. Anulada a r. sentença a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos.

4. Preliminar de apelação acolhida. Sentença anulada. Mérito das apelações prejudicado." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL no 5001971-80.2023.4.03.6119, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Julgamento: 26/02/2025, DJEN Data: 28/02/2025);

"PREVIDENCIÁRIO.APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRENSISTA. LAVRADOR, MOTORISTA. AGENTES NOCIVOS. PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1- Observou-se que parcela dos documentos apresentados não ostentam informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida a exposição aos agentes nocivos, nos períodos laborais que indica na exordial, prova essencial ao deslinde da controvérsia apresentada nestes autos.

2. Evidenciada a ocorrência de cerceamento de defesa e prejuízo aos direitos e garantias constitucionalmente previstos, o que torna de rigor a anulação da r. sentença e determinação para retorno à origem, objetivando a produção da prova pericial faltante.

3. A ausência de prova pericial requerida, com o prematuro julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos, evidencia a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que ocasiona prejuízo aos direitos e garantias constitucionalmente previstos da parte autora;

4.Preliminar de apelação da parte autora acolhida. Sentença anulada. Prejudicado o exame do mérito dos recursos interpostos." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL no 5000981-43.2020.4.03.6136, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, Julgamento: 26/02/2025, DJEN Data: 06/03/2025).

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem para prosseguir com a instrução do feito, especialmente para a realização de diligências e perícia judicial de forma individualizada ou indireta, se o caso, referente ao período de 15/06/1977 a 02/01/1981, nos termos da fundamentação, restando prejudicada a análise do recurso de apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e recurso adesivo da parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial, reconhecendo os períodos de 24/06/1980 a 30/09/1980 e de 01/02/1982 a 04/01/1983, com a determinação de averbação.

O INSS sustentou ausência de comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, questionando a metodologia de aferição do ruído no PPP e a ausência de comprovação técnica quanto à exposição a óleos e graxas.

O autor, em recurso adesivo, pleiteou o reconhecimento da especialidade do período de 15/06/1977 a 02/01/1981, alegando cerceamento de defesa diante do indeferimento de diligências destinadas à obtenção de documentos técnicos e à realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências e de prova pericial destinadas à comprovação das condições especiais de trabalho; (ii) definir a possibilidade de anulação da sentença para reabertura da instrução processual quanto ao período laboral controvertido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme o princípio tempus regit actum, aplicando-se as normas constantes da Lei no 8.213/1991 e dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979 para períodos anteriores à Lei no 9.032/1995.

A comprovação da exposição a agentes nocivos exige demonstração por meio de prova técnica, especialmente quando inexistem documentos suficientes nos autos para identificar as condições ambientais de trabalho.

No caso concreto, embora o CNIS registre vínculo do autor com a empresa Metalúrgica Forjatil Ltda. no período de 15/06/1977 a 02/01/1981, inexistem nos autos registros em CTPS, PPP ou laudo técnico aptos a demonstrar a função exercida e a eventual exposição a agentes nocivos.

Consta que a empresa se encontra em processo falimentar e que o autor buscou, inclusive em incidente processual no juízo da falência, a obtenção de documentos técnicos, sem êxito.

A parte autora requereu a expedição de ofício à massa falida, bem como a produção de prova pericial e testemunhal, providências indeferidas pelo juízo de origem, o que comprometeu a adequada formação do conjunto probatório.

A ausência de produção de prova pericial necessária ao esclarecimento das condições ambientais de trabalho caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo da parte autora parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para reabertura da instrução processual, com realização das diligências e prova pericial necessárias quanto ao período de 15/06/1977 a 02/01/1981, restando prejudicado o exame da apelação do INSS.

Tese de julgamento:

A comprovação da atividade especial exige prova técnica apta a demonstrar a efetiva exposição a agentes nocivos conforme a legislação vigente à época da prestação do serviço.

O indeferimento de diligências e de prova pericial necessárias ao esclarecimento das condições de trabalho caracteriza cerceamento de defesa.

Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 370 e 487, I; CPC, art. 496, §3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.000.792/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/12/2023; STJ, AgInt no AREsp 1326336/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13/02/2023; TRF3, ApCiv 0000391-37.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 28/08/2024; TRF3, ApCiv 5001971-80.2023.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 26/02/2025; TRF3, ApCiv 5000981-43.2020.4.03.6136, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 26/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso adesivo do autor, restando prejudicada a apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão